Tribunal: TJMT
Processo: 1012175-29.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1012175-29.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA REDE ELÉTRICA. CONFIABILIDADE COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por ALLIANZ SEGUROS S/A contra sentença que julgou improcedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., objetivando o ressarcimento de R$ 10.723,20 pagos a seus segurados, em razão de supostos danos a equipamentos eletrônicos decorrentes de oscilações na rede elétrica em 07/11/2023 e 02/04/2024.

A sentença recorrida reconheceu a insuficiência das provas apresentadas pela seguradora, por consistirem em laudos unilaterais, genéricos e destituídos de rigor técnico, que não demonstraram a existência de nexo causal entre os danos e a prestação do serviço pela concessionária.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar se a concessionária de energia elétrica deve responder civilmente pelos danos elétricos alegadamente causados a equipamentos de consumidores segurados, diante da ausência de prova técnica idônea e da existência de relatórios de rede que afastam falhas no fornecimento.

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988. Todavia, exige-se a demonstração cumulativa do dano, da conduta e do nexo causal.

5. Os laudos apresentados pela apelante não comprovam o nexo causal, pois foram elaborados unilateralmente, carecem de descrição técnica detalhada, de qualificação profissional do emitente e de metodologia adequada, não se prestando como prova robusta.

6. Os relatórios técnicos de monitoramento apresentados pela concessionária demonstram ausência de perturbações no fornecimento de energia nas datas dos supostos sinistros, infirmando a alegação de oscilação elétrica.

7. A Súmula nº 15 da ANEEL, que trata da insuficiência de simulações computacionais para afastar o nexo de causalidade, não se aplica ao caso, pois os documentos juntados pela concessionária não consistem em simulações, mas em registros técnicos efetivos do sistema elétrico.

8. A seguradora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I). Ademais, conforme o Tema 1282/STJ, a sub-rogação da seguradora não lhe transfere prerrogativas processuais do consumidor, não sendo cabível a inversão do ônus da prova.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação desprovido. Honorários recursais majorados em 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público exige prova do nexo causal entre o dano e a falha do serviço. 2. Laudos técnicos unilaterais e genéricos são insuficientes para comprovar a origem do dano elétrico. 3. Relatórios de rede que demonstram regularidade no fornecimento afastam a responsabilidade da distribuidora. 4. A seguradora sub-rogada não faz jus à inversão do ônus da prova.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; Súmula nº 15/ANEEL.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1282; TJMT, N.U. 1004128-06.2024.8.11.0040, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 07.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALLIANZ SEGUROS S/A,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos (nº.1012175-29.2025.8.11.0041) movida em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na presente ação regressiva e CONDENOU a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitrou em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que: (i) a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal e do art. 620 da Resolução 1000/2021 da ANEEL; (ii) os laudos técnicos apresentados são suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos e a falha na prestação do serviço; (iii) os relatórios apresentados pela apelada são insuficientes para afastar sua responsabilidade, pois não atendem aos requisitos do Módulo 9 do PRODIST; (iv) a ausência de perícia não afasta o nexo causal e a responsabilidade da concessionária.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença, id.308216393.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ALLIANZ SEGUROS S/A.
, ingressou com a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
alegando, em síntese, que firmou contrato de seguro com Edemar Antônio Vedana e Carlos Alberto Ossuchi, representados pelas Apólices nº 5177202371140215517 e 5177202371140277482, respectivamente. Sustenta que, em razão de oscilações na rede elétrica ocorridas em 07/11/2023 e 02/04/2024, os equipamentos eletrônicos dos segurados sofreram danos, tendo a seguradora efetuado o pagamento de indenização no valor total de R$ 10.723,20 (dez mil, setecentos e vinte e três reais e vinte centavos).

Argumenta que, em virtude do pagamento das indenizações, sub-rogou-se nos direitos dos segurados, pleiteando o ressarcimento dos valores pagos em face da concessionária de energia elétrica, ora apelada, sob o fundamento de que os danos decorreram de falha na prestação do serviço.

Em contestação, a apelada alegou inexistência de responsabilidade pelos danos, ausência de nexo causal, ocorrência de caso fortuito ou força maior, além de questionar a validade dos laudos apresentados pela autora, por serem unilaterais e genéricos.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que “as provas apresentadas pela autora são genéricas e extremamente superficiais, não sendo possível verificar a existência de nexo de causalidade entre os danos reclamados na inicial e a conduta/atividade da ré”.

Inconformada, a seguradora interpôs recurso de apelação, a fim de reformar a r. sentença, para que seja julgado totalmente procedente os pedidos iniciais.

Pois bem.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos causados aos equipamentos eletrônicos dos segurados da apelante, supostamente decorrentes de oscilações na rede elétrica.

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal, dispensando a comprovação de culpa. Contudo, mesmo na responsabilidade objetiva, é imprescindível a demonstração do dano, do nexo causal e da conduta do agente.

No caso em análise, a questão central reside na comprovação do nexo de causalidade entre os danos sofridos pelos equipamentos eletrônicos dos segurados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica.

Após detida análise dos autos, verifico que a sentença não merece reforma.

Os laudos técnicos apresentados pela apelante, produzidos unilateralmente, não se mostram suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária. Isso porque tais documentos carecem de rigor técnico, não apresentam a qualificação profissional adequada de seus subscritores e não descrevem de forma detalhada os danos e sua relação com o serviço prestado pela apelada.

Este Tribunal tem entendimento consolidado no sentido de que laudos técnicos unilaterais, sem a devida qualificação do profissional responsável e sem detalhamento técnico sobre a origem exata dos danos, são insuficientes para comprovar o nexo causal entre a atuação da concessionária e os danos alegados, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA SUB-ROGADA – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESIMCUBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL, COM ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – RECURSO PROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS INDEVIDA.
Em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária. Havendo ausência de nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve haver o afastamento da conduta de indenizar.
Vencida a apelada, a inversão do ônus sucumbencial em seu desfavor é medida que se impõe, com adequação de sua base de cálculo. Incabível a majoração dos honorários na fase recursal em caso de provimento do apelo. N.U 1004128-06.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025)

Ademais, a apelada trouxe aos autos relatórios técnicos de monitoramento das unidades consumidoras dos segurados (ids.308216382 e 308216383), os quais indicam a inexistência de perturbações no fornecimento de energia nas datas informadas pela apelante, o que corrobora a ausência de nexo causal entre os danos alegados e a conduta da concessionária.

Quanto à alegação de que os relatórios apresentados pela apelada não atendem aos requisitos do Módulo 9 do PRODIST, verifico que tal argumento não prospera, pois os documentos juntados pela concessionária são suficientes para demonstrar a inexistência de perturbações na rede elétrica nas datas dos supostos sinistros.

Ressalto, ainda, que a Súmula nº 15 da ANEEL, invocada pela apelante, dispõe que "simulações computacionais não são suficientes para afastar a presunção de nexo de causalidade de perturbações na rede com danos elétricos em equipamentos de consumidor e não eximem a distribuidora da responsabilidade pelo ressarcimento". Contudo, no caso em análise, não se trata de meras simulações computacionais, mas de relatórios técnicos que demonstram a inexistência de perturbações na rede elétrica.

Nesse contexto, considerando que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, e que os documentos apresentados pela apelada demonstram a inexistência de perturbações na rede elétrica nas datas dos supostos sinistros, não há como reconhecer a responsabilidade da concessionária pelos danos alegados.

Por fim, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1282, firmou entendimento no sentido de que "o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva", o que afasta a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor da seguradora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observados os limites estabelecidos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025